Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-66.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000262-66.2021.8.11.9005
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE)
AGRAVADO: ARISTIDES ALVES DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE), contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, Dr. Marcos André da Silva, lançada na Ação de Liquidação de Sentença n. 3220-71.2017.8.11.0052 (48586), proposta por ARISTIDES ALVES DA SILVA, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, reconhecendo o crédito em favor do agravado, deferindo o pedido formulado pela parte requerente/exequente, para que seja habilitado o seu crédito, com vistas a posterior levantamento do valor constante na memória de cálculo apresentada do montante bloqueado da empresa executada, ora agravante, transferindo tal valor para conta judicial daquele Juízo.
Aduz a recorrente que o agravado não se desvencilhou do ônus de provar a totalidade dos valores efetivamente investidos na agravante, ônus que lhe competia, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Afirma que o recorrido não apresentou qualquer evidência de que de fato investiu na plataforma da agravante.
Assevera que “uma vez que não foram comprovados os investimentos realizados, mister a reforma da r. sentença” (sic).
Anota que “em r. decisão proferida em 5 de junho de 2020, nos autos principais da Falência, o Douto Juízo da Falência, intimou os representantes da Falida para "fornecerem à administradora judicial login e senha de acesso ao sistema denominado "back office", enviando-os ao e-mail ympactus@laspro.com.br", conforme requerido pela Administradora Judicial” (sic).
Ressalta que “a Massa Falida, representada por sua Administradora Judicial, informou que não possui acesso ao referido sistema back office, estando, portanto, impossibilitada de apresentar os documentos pleiteados pelo Agravado” (sic).
Discorre que “realizado o cancelamento da assinatura feita pela TELEXFREE LLC com a AMAZON, os sócios da Falida não possuem mais login e senha de acesso ao sistema” (sic).
Destaca que “realizado o cancelamento da assinatura feita pela TELEXFREE LLC com a AMAZON, os sócios da Falida não possuem mais login e senha de acesso ao sistema” (sic).
E, acrescenta: “Portanto, se nem a Falida, nem a Massa Falida Agravante tem acesso ao sistema "backoffice", torna-se impossível produzir prova negativa (res diabolica), o que afasta qualquer presunção relativa de veracidade, na medida em que o ônus da prova é do Agravado, nos moldes dos arts. 373, I, 398, caput e parágrafo único, e 400, I e II, do Código de Processo Civil” (sic).
Finaliza dizendo que “percebe-se que a r. decisão está equivocada, vez o Agravo não apresentou nenhum elemento que estabelecesse e confirmasse o liame jurídico entre as partes, não podendo portanto, ser reconhecido o seu crédito” (sic).
Requer, de início, que seja concedido o efeito suspensivo recursal e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso.
Alega que pela condição que se encontra, não tem condições de arcar com o preparo recursal.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja concedido o efeito suspensivo recursal, para ao final ver provido o presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada que reconheceu o crédito do agravado e determinou a habilitação deste.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, eis que a princípio entendo que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, ao concluir que:
“(...) De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao Juízo onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC a liberação dos valores, que será feita por meio de transferência de valores para o Juízo solicitante, a quem competirá o pagamento final.
Ocorre que, em razão de haver sido decretada a falência da empressa Ympactus Comercial no bojo dos autos n. 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória-ES, atraiu-se todos os créditos ao concurso de credores perante o Juízo Falimentar, conforme disciplina o artigo 115 da Lei n. 11.101/05.
Por tais razões, inclusive, a decretação da quebra torna sem efeito os atos de penhora e demais ordens de constrições que incidam sobre bens e valores da falida que e compete aos credores o acompanhamento da ação falimentar e a adoção das providencias necessárias à inclusão ou correção de seus créditos perante o rol de credores da falida.
Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte requerente/exequente, para que seja habilitado o seu crédito, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA à ref. 18 do montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo (...) (Id. 83407483 – fl. 390).
Ressalte-se que para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
De mais a mais, o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.
Por outro lado, não se evidencia no caso, o risco de dano ao direito e iminente lesão, que exija a suspensão da decisão agravada sob pena de incorrer em ineficácia do processo ou, até mesmo, o fracasso da atividade jurisdicional.
Assim, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em contraminuta a ser apresentada, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de eventual entendimento díspar quando do julgamento pelo Colegiado.
Considerando a atual situação da empresa agravante (falida), DEFIRO a gratuidade da justiça em sede recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 29 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora